Tribunal: TJSP
Processo: 2238045-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito - Acordo celebrado em reclamação trabalhista – Vencimento das parcelas ajustadas previsto para datas posteriores ao ajuizamento da recuperação judicial – Descaracterização da mora – Não cabimento da multa moratória, dada a sujeição do crédito à recuperação judicial – Art. 49, caput, da Lei 11.101/05 – Má-fé que não pode ser presumida - Sentença

Ementa:
"RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Impugnação de crédito - Acordo celebrado em reclamação trabalhista – Vencimento das parcelas ajustadas previsto para datas posteriores ao ajuizamento da recuperação judicial – Descaracterização da mora – Não cabimento da multa moratória, dada a sujeição do crédito à recuperação judicial – Art. 49, caput, da Lei 11.101/05 – Má-fé que não pode ser presumida - Sentença mantida - Recurso improvido"